Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
Embargos de Declaração opostos pelo requerido com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi contraditória, porquanto houve desídia da Administração Pública quanto à finalização do processo administrativo.
Recurso próprio e tempestivo.
Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão, onde foi reconhecida a impossibilidade de substituição, pelo Judiciário, do mérito administrativo, tendo em vista a limitação do provimento jurisdicional aos termos constantes na inicial.
Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.